Tribunal: TJSP
Processo: 1500111-75.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminares rechaçadas – Condenação imposta pela origem – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena e regime fixados com critério – Recurso desprovido.